Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. AFASTADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA CADASTRO INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. REDUZIDO. SUCUMBÊNCIA. DEVIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Apelante expõe fato e fundamentos jurídicos alegando ausência de comprovação do dano moral. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada.
2. Ausente a controvérsia sobre a inscrição indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes, tendo em vista que fora reconhecido pelo banco apelante.
2.1. Inscrição indevida que impede o cidadão de realizar os atos da vida civil configura falha na prestação do serviço e ultrapassa a característica de mero dissabor cotidiano, dano ensejo a indenização moral, cuja natureza é in re ipsa, ou seja, decorre do próprio ato, prescindindo de prova.
5. A verba indenizatória foi fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo razões para modificação da sentença.
6. O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece a regra geral, na qual o vencido deverá suportar os ônus sucumbenciais, arcando com as custas processuais e os honorários advocatícios.
6.1. A falha na prestação do serviço do banco deu causa ao ajuizamento do feito, estando correta a sentença que o condenou nas verbas sucumbenciais.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.